Tribunal: TJES
Processo: 5008117-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008117-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXA BARGLINI DE MELO

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMOPROVADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas em concurso público, que pleiteia a concessão de tutela de urgência para garantir sua nomeação, alegando contratações temporárias pela Administração Pública que supostamente indicariam preterição arbitrária. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por entender ausente a probabilidade do direito à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aprovação fora do número de vagas previstas em edital confere à candidata o direito subjetivo à nomeação diante de contratações temporárias realizadas pela Administração; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas ofertado no edital, exceto nos casos de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

Para configurar a preterição arbitrária, é necessário que as contratações temporárias realizadas pela Administração não atendam aos parâmetros definidos no RE 658.026/MG, devendo-se demonstrar, de forma cabal, que tais contratações foram efetuadas para cargos vagos de caráter permanente, e não para suprir afastamentos temporários.

No caso concreto, não há comprovação de que houve abertura de novas vagas durante o prazo de validade do certame e de que tais vagas foram preenchidas indevidamente por contratações temporárias, sendo insuficiente a mera existência de contratações para configurar direito à nomeação.

A candidata não comprova, em sede de cognição sumária, que as contratações temporárias caracterizam desvio de finalidade, uma vez que as vagas ofertadas pelo concurso foram devidamente preenchidas, permanecendo sua condição de expectativa de direito e não de direito subjetivo à nomeação.

Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito, falta um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto em edital não confere direito subjetivo à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, devidamente comprovada.

A mera existência de contratações temporárias pela Administração não configura, por si só, direito à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas editalícias, sem demonstração de que tais contratações visam suprir cargos vagos permanentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALEXA BARGLINI DE MELO
contra a r. decisão que consta no ID 45025560 dos autos de origem, proferida pelo Juízo 1ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, tanto o principal, quanto o subsidiário.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) foi “aprovada em 11º lugar no concurso público de Edital nº. 001/2022, tendo sua nomeação preterida em detrimento de terceiros, em decorrência da sistemática e reiterada contratação e prorrogação de contratos de pessoal em caráter temporário, para exercer a mesma função à qual foi aprovada em concurso público, cujo cargo é de função de carreira, de caráter efetivo e de necessidade permanente do Estado, não havendo o que se falar em qualquer hipótese de excepcionalidade temporária para fins de justificar o preterimento do preenchimento de cargo efetivo por pessoal contratado, de caráter precário” (fls. 5/6); 2) “requereu a antecipação dos efeitos da tutela ao juízo de primeiro grau, pleiteando que a ré, de forma imediata, procedesse com a nomeação da demandante para exercer o cargo em questão, ou, subsidiariamente, que fosse determinado à administração pública a reserva da vaga respectiva, bem como assegurado à autora a sua participação em eventuais fases pendentes do certame ou à realização de curso de formação, para que não fosse a demandante prejudicada no direito de assumir o cargo em questão, em havendo a procedência futura naquela demanda” (fl. 06); 3) os “documentos anexados demonstram, de forma clara, a existência de irregularidade na atuação da Administração Pública ao designar agentes temporários em detrimento de aprovados em concurso público” (fl. 11); 4) “os candidatos aprovados, ainda que fora do número de vagas, têm direito a serem convocados, respeitada a ordem de classificação, se houver necessidade de preencher cargos durante o prazo de validade do concurso” (fl. 11); 5) se “a Administração Pública contratar pessoas fora da lista para exercer a mesma função para a qual já havia candidatos aprovados em concurso, haverá preterição ilegal” (fls. 11/12); 6) “o próprio Supremo Tribunal Federal - STF, já decidiu e assentou, anteriormente, a compreensão de que, em caso de preterição ilegal, os candidatos que deixaram de ser convocados, estes podem propor ação judicial pedindo a sua nomeação (Tema 784 da repercussão geral)” (fl. 12); 7) “a principal irregularidade ocorrida no certame objeto deste recurso reside na preterição da Autora durante o prazo de validade do concurso, bem como na quebra de isonomia com os demais candidatos do certame, uma vez que, existem servidores temporários para burlar a necessidade de servidores permanentes” (fl. 12); 8) o “Estado tem efetuado a convocação de edital diverso, temporário, em detrimento de convocação de aprovados em concurso para provimento de vagas de carreira, para o exercício de funções inerentes e exclusivas do profissional do Agente Socioeducativo permanente”, o que está comprovado “através da prorrogação de 16 (dezesseis) contratos administrativos de prestação de serviço temporário de agentes socioeducativas lotadas na região sul, pelo período de mais 12 (doze) meses, conforme bem demonstrado na exordial dos autos originários” (fl. 12); 9) “na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.812 – Espírito Santo, o STF firmou que o artigo 17 da Lei Complementar 809/2015 viola o artigo 37, inciso IX, da CRFB, porque constitui cláusula genérica permissiva de contratação temporária para situações sem previsão legal específica” (fl. 13); 10) “TODOS os contratos temporários realizados pelo IASES são elaborados com base no artigo 17 da Lei Complementar 809/2015, o qual VIOLA a Constituição Federal, em afronta cabal ao entendimento de inconstitucionalidade já firmado pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.812 – Espírito Santo” (fl. 13); 11) “o IASES encontra-se travado e impossibilitado de realizar novas contratações temporárias, podendo apenas prorrogar por mais 01 (um) ano seus contratos anteriormente realizados, colocando em risco a nomeação dos aprovados no certame público do edital nº. 001/2022, os quais estão aprovados, em lista de espera, aguardando o chamamento para preenchimento de vagas de função de carreira, de caráter permanente, porém, que estão sendo ocupadas por terceiros, temporários, em caráter precário” (fl. 13); 12) “caso a agravante não tenha resguardada a sua vaga em aberto, ou não seja chamada para realização de curso de formação, poderá ter inócua eventual provimento jurisdicional favorável em seu favor, futuramente” (fl. 14).

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para reformar a decisão agravada fundamentada na ausência de constatação dos pressupostos para concessão da tutela de urgência por ela pleiteada, mormente a probabilidade do direito.

É sabido que o Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
1
.

Com efeito, o ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias.

Em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital, em que se enquadra a agravante, também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o

“surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas

previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2

De acordo com pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado”

(RMS 63.062/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020).

Segundo a Corte da Cidadania, a simples existência de contratados temporariamente pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego e da então Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, relacionado à nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Segurança denegada. 2. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. 3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, fixou o entendimento de que, salvo em situações excepcionalíssimas (sujeitas ao controle por parte do Poder Judiciário), a Administração tem a obrigação de nomear os candidatos classificados dentro do número de vagas constantes do Edital, analisando, também, na ocasião, o direito à nomeação de candidatos inscritos em cadastro de reserva, nas hipóteses em que forem surgidas novas vagas (RE 598.099/MS, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 10/08/2011). No ponto, a Suprema Corte concluiu que cabe à Administração decidir sobre a forma de gestão dessas vagas, podendo, inclusive, extingui-las, conforme juízo de conveniência e oportunidade. 4. Na esteira de precedentes do STJ e do STF, a expectativa de direito daquele candidato inserido em cadastro reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação, caso demonstrado, de forma cabal, que a Administração, durante o período de validade do certame, proveu cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, mediante contratação precária, para os cargos previstos em edital, fato que configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer, para os concursados, o direito à nomeação, por imposição do art. 37, IV, da Constituição Federal. 5. O que se exige para adequação da via estreita do mandado de segurança ao amparo da pretensão deduzida em juízo, é que a matéria não requeira aprofundamento probatório, ou seja, quando nos autos repousem elementos suficientes de modo a possibilitar o seu deslinde. 6. Na hipótese em exame, a argumentação da parte impetrante cinge-se à existência de 02 (dois) cargos vagos, decorrentes da aposentadoria de 03 (três) servidores lotados anteriormente no Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego para lotação em Brasília, durante o prazo de validade do certame público, o que seria suficiente para alcançar as suas classificações. 7. Hipótese em que o impetrante não logrou demonstrar através das provas pré-constituídas acostadas à inicial, conforme decidido pelo STF, o alegado direito líquido e certo, no tocante à evidenciação da necessidade de serviço. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 19.840/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não geram automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784/STF de Repercussão Geral). 2. A contratação temporária de terceiros para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos. 3. Na espécie, não tendo sido demonstrada nenhuma situação de preterição arbitrária e imotivada, nem comprovada por prova pré-constituída a existência de cargos efetivos vagos, deve ser mantida a negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 72.981/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGACIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO QUE NÃO SE CONVOLA EM DIREITO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o tema n. 784 da repercussão geral, pacificou a tese de que os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas não tem direito à nomeação, como ocorre com aqueles aprovados dentro do número de vagas, mas sim mera expectativa de direito. 2. O Pretório Excelso também sedimentou que tal expectativa apenas se convola em direito à nomeação em hipóteses específicas. Com efeito, no caso do surgimento de novas vagas e/ou abertura de novo certame, tal circunstância apenas dá direito aos aprovados fora do número de vagas a serem nomeados quando há preterição. 3. Para surgir o direito à nomeação, deve ocorrer a combinação das duas situações - novo concurso e preterição -, não havendo de se falar em ocorrência de preterição tão somente em razão da deflagração de novo certame. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5012398-89.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Raphael Americano Câmara - Julgado em: 22/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para restar configurada a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, inclusive mediante contratações temporárias, é necessária a prova do surgimento de novas vagas para o respectivo cargo efetivo, criadas por lei ou resultante de vacância. 2) A classificação fora do número de vagas previstas no Edital não enseja direito subjetivo à nomeação. 3) Para convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, não basta a simples admissão de servidores temporários, uma vez que tal fato, por si só, não comprova tenham surgido novas vagas para o cargo efetivo, notadamente porque o preenchimento gera custos permanentes para a Administração Pública. Precedentes. 4) Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5006689-39.2024.8.08.0000 - Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 29/08/2024).

No caso, não há comprovação de que houve abertura de novas vagas no prazo de validade do certame e que elas teriam sido preenchidas indevidamente pelas contratações temporárias que foram objeto de prorrogação em janeiro de 2024, antes, portanto, de implementados os efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.812 – Espírito Santo, em que o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 17, da Lei Complementar 809/2015, dispositivo que ampara as contratações temporárias ora questionadas.

Não é possível aferir, em cognição sumária, se houve o apontado desvio de finalidade, pois foram preenchidas as vagas ofertadas pelo certame, sem qualquer prova de que a designação temporária deu para suprir carência de cargo definitivamente vago, o que impede a convolação da mera expectativa de direito da agravante em direito subjetivo à nomeação.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, eis que não evidenciada a probabilidade do seu direito.

É como voto.

1
STF, RE 598099, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral – Mérito DJe-189 Divulg 30-09-2011 Public 03-10-2011.

2
STF, RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.